Tribunal: TJDFT
Processo: 0756893-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. INVALIDADE. RELAÇÃO. ADVOGADO. CLIENTE. CONFIANÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a validade de cláusula penal pactuada em contrato de prestação de serviços advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre advogado e cliente nos contratos de prestação de serviços advocatícios é pautada pela confiança.
4. É possível a revogação do mandato ou renúncia aos poderes recebidos diante desta relação de confiança entre advogado e cliente.
5. As atividades de postulação perante o Poder Judiciário, consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas de advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de prestação de serviços advocatícios para as hipóteses de resilição unilateral".
________
Dispositivos relevantes: Lei no 8.906/1994, art. 1o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1346171, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016.